Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Honorários advocatícios contratuais. Prescrição. Arbitramento judicial. Gratuidade da justiça. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais. A sentença rejeitou a prejudicial de prescrição, reconheceu a contratação e a prestação dos serviços, e condenou a parte requerida ao pagamento dos valores pactuados, com correção monetária e juros.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso do autor deve ser conhecido, diante da alegação de deserção; (ii) estabelecer se há prescrição da pretensão de cobrança dos honorários; (iii) verificar se os honorários contratuais ad exitum são devidos; e (iv) apurar se estão preenchidos os requisitos para a revogação da gratuidade concedida à ré.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que, indeferida a gratuidade da justiça para processamento do apelo, o recorrente recolheu o preparo no prazo consignado na decisão judicial, rejeita-se a preliminar de não conhecimento de recurso, fundamentada em deserção.
4. Aplica-se, para aferição da prejudicial de prescrição, a teoria da actio nata, segundo a qual só se inicia a contagem do prazo prescricional a partir do surgimento da pretensão exercitável pela parte. Presumindo-se verdadeira a alegação do autor de que as partes convencionaram que, após a revogação de seu mandato, os valores decorrentes do contrato de honorários advocatícios, que continha cláusula de êxito, só seriam exigidos após o trânsito em julgado da sentença, bem como, além disso, que não transcorreram cinco (5) anos após o implemento do referido fato jurídico, há que ser mantida a rejeição da prejudicial.
5. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a revogação do mandato conferido ao advogado, sem que tenha se fundamentado em justa causa, enseja o direito daquele de haver o pagamento dos honorários advocatícios, que deverão ser objeto de arbitramento judicial.
6. Mantém-se hígida a gratuidade da justiça deferida no curso do processo sem prova de que não mais subsiste a afirmada situação de hipossuficiência que deu ensejo à concessão do benefício.
IV. Dispositivo
7. Recurso da parte ré parcialmente provido. Recurso do autor não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 344, 487, I, 98, § 3o; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406, § 1o; Estatuto da OAB, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0723443-03.2019.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 27/05/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.787.475/MT, Rel. Min. Humberto Martins, j. 9/6/2025; TJDFT, APC 0706849-42.2023.8.07.0010, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 03/07/2025.